Tribunal: TJMT
Processo: 0017706-91.2017.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017706-91.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), CRISTYAN NASCIMENTO SILVA - CPF: 053.680.591-16 (APELANTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), MATHEUS FELIPE VALENTIM DA CONCEICAO - CPF: 060.790.251-59 (APELANTE), NEWTON DIMAS NOVAIS DE ALMEIDA - CPF: 037.149.961-50 (VÍTIMA), PAULO RICARDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 026.145.581-84 (ASSISTENTE), LUCIANO LEONARDO DE FIQUEIREDO - CPF: 569.672.681-04 (ASSISTENTE), DONIZETE LOURENCO DOMINGUES - CPF: 507.740.189-68 (ASSISTENTE), MATHEUS FELIPE VALENTIM DA CONCEICAO - CPF: 060.790.251-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017706-91.2017.8.11.0042

APELANTE: CRISTYAN NASCIMENTO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação Criminal interposta pela defesa de CRISTYAN NASCIMENTO SILVA buscando sua absolvição pela prática do crime de roubo majorado [pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo], sob o argumento da insuficiência de provas da autoria delitiva.

II. Questão em discussão.

2. O recurso consiste em verificar se o reconhecimento extrajudicial do acusado, sem confirmação em juízo e sem outros elementos probatórios contundentes, é suficiente para manter o édito condenatório.

III. Razões de decidir.

3.1. O reconhecimento extrajudicial realizado pelo funcionário da empresa-vítima não pode ser utilizado como o único elemento de prova para condenar o acusado, sobretudo quando o procedimento não foi confirmado em juízo.

3.2. Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição pela prática do crime de roubo majorado, com amparo no princípio
in dubio pro reo
, é medida de rigor.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso provido para absolver CRISTYAN NASCIMENTO SILVA da imputação do crime de roubo majorado [art. 157, §2o, I e II, do Código Penal – antiga redação], com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento: “O reconhecimento extrajudicial do acusado, sem confirmação em juízo, aliado a fragilidade dos elementos probatórios produzidos na instrução processual, não é suficiente para embasar condenação criminal.”

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, art. 157, §2o, I e II (antiga redação).

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021; TJMT, N.U 1019186-68.2021.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal, julgado em 08/10/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017706-91.2017.8.11.0042

APELANTE: CRISTYAN NASCIMENTO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por CRISTYAN NASCIMENTO SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos n. 0017706-91.2017.811.0042 – Código 477846), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão, no regime fechado – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado [mediante emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas].

A defesa busca a sua absolvição pela ausência de provas suficientes acerca da autoria delitiva, uma vez que:
1)
a identificação realizada no inquérito policial “
indiretamente induziu o ofendido a reconhecê-lo, pois o acusado foi colocado ao lado de dois policiais, os quais não possuíam características físicas semelhantes à sua, pois era o único negro naquela oportunidade”
;
2)
as declarações da vítima não foram ratificadas em juízo e a condenação estriba-se exclusivamente no depoimento judicial de um dos policiais, o qual não é isento de imparcialidade, devendo ser aplicada a parêmia
in dubio pro reo
[doc. digital n. 241433705].

A 6a Promotoria de Justiça Criminal da Capital manifesta-se pelo improvimento do recurso [doc. digital n. 241433722].

O Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opina pelo provimento do apelo para absolver o apelante, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 243410164].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0017706-91.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra CRISTYAN NASCIMENTO SILVA a prática do crime de roubo circunstanciado [pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes], consoante se extrai de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“(...) no dia 24 de abril de 2016, por volta das 17h20min, no Posto de Combustíveis São Mateus, situado na BR-163, no Setor Industriário, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados Cristyan Nascimento Silva e Matheus Felipe Valentim da Conceição, mancomunados no mesmo propósito, com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, após exercerem grave ameaça, utilizando-se para tanto de armas de fogo, renderam as resistências da vítima Newton Dimas Novais de Almeida e dela subtraíram um revólver calibre .38, da Marca Taurus, no. de série 002423343, um colete balístico e um rádio comunicador da marca Motorola.

Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, a vítima Newton estava em seu local de trabalho, uma vez que, de forma terceirizada, em nome da Empresa Horse Vigilância e Segurança Ltda, prestava serviços de segurança em referido Posto de Combustíveis, sendo que em dado momento foi rendido pelo denunciado Cristyan que, portando uma arma de fogo, anunciou o assalto, dizendo-lhe que queria a sua arma de fogo, pois sabia que o mesmo era vigilante no local.

Após ser rendido, imediatamente foi conduzido até o interior da Loja de Conveniência do Posto, quando se aproximou o segundo indivíduo, posteriormente reconhecido como sendo o denunciado Matheus, o qual também portava uma arma de fogo e ajudou a pessoa de Cristyan na subtração dos bens da vítima, no entanto, os mesmos eram de propriedade da empresa onde a vítima trabalhava, qual seja, Horse Vigilância e Segurança.

Que após subtraírem os bens da vítima, os mesmos evadiram-se do local do crime, enquanto a vítima efetuou o registro da ocorrência policial, sendo que, ainda na Delegacia de Polícia foi-lhe mostrada fotografias de prováveis suspeitos, quando a vítima reconheceu a pessoa de Cristyan como sendo o indivíduo que o teria rendido no momento do crime (...)” [...]”
(doc. digital n. 241433173 – p. 2/3).

Encerrada a instrução processual, o juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, Júlio César Molina Duarte Monteiro, julgou a exordial acusatória parcialmente procedente e condenou o apelante à pena de
7 (sete) anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado. Além disso, absolveu o coacusado, MATHEUS FELIPE VALENTIN CONCEIÇÃO, por não identificar a existência de provas robustas de sua participação no delito.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando, em síntese, a absolvição de CRISTYAN com base na insuficiência de provas acerca da autoria delitiva.

O apelo
comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2016.136728 (doc. digital n. 241433173 – p. 13), no termo de reconhecimento fotográfico (doc. digital n. 241433173 – p. 21), no relatório de investigação (doc. digital n. 241433173 – p. 25), auto de avaliação indireta (doc. digital n. 241433173 – p. 40), termo de reconhecimento de pessoa (doc. digital n. 241433173 – p. 61), laudo pericial n. 2.12.2019.36725-01 (doc. digital n. 241433174, 241433175 e 241433176 – p. 1/32), e no depoimento de testemunhas.

O termo de reconhecimento elaborado em
11 de maio de 2016
pelos agentes da Delegacia Municipal de Barra do Bugres/MT registrou que NEWTON DIMAS NOVAIS DE ALMEIDA compareceu ao destacamento policial, narrou o ocorrido, descreveu as características físicas do suspeito e, logo em seguida, identificou CRISTYAN pelas imagens que lhe foram mostradas do álbum fotográfico do Núcleo de Inteligência da Unidade Policial (doc. digital n. 241433173 – p. 21).

Posteriormente, no dia
4 de julho de 2019
, NEWTON se dirigiu à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá/MT, detalhou as características de um dos assaltantes e identificou CRISTYAN pessoalmente, após ele ter sido perfilado, lado a lado, com outros 2 (dois) indivíduos em ambiente próprio (doc. digital n. 241433173 – p. 61).

Quanto à
autoria
, na fase investigativa o vigilante e funcionário da empresa-vítima, NEWTON, esclareceu os fatos da seguinte forma:

“
Que no dia 24.4.2016 era seu segundo plantão no posto São Matheus. Que por volta das 17h 20min, o declarante estava no pilar ao lado da conveniência quando foi rendido por um suspeito armado com um revólver antigo em punho que saiu de dentro da conveniência; Que o suspeito disse: ‘perdeu, perdeu, solta, desgraça, solta essa porra e não reage’ e apontou a arma para o rosto do declarante. Que o declarante estava com sua arma na mão, então a colocou dentro do coldre, logo em seguida o suspeito subtraiu o revólver do declarante e o levou para dentro da conveniência; Que este suspeito era alto, pardo, forte, rosto redondo, com barba e espinha, aparentava ter 25 anos e usava camiseta polo e calça; Que dentro da conveniência estava a operadora do caixa mais dois clientes [...]. Que quando o declarante já estava dentro da conveniência apareceu um segundo suspeito armado com um revólver. Que este tinha 1,65m de altura, moreno claro, rosto fino, usava calça e camisa azul com detalhes vermelho e branco, boné e aparentava ter 17 anos; Que o declarante achou a arma do segundo suspeito semelhante à de sua empresa, pois no dia 20.4.2016 outro vigilante da Horse foi roubado no mesmo local; Que um dos suspeitos subtraiu o dinheiro do caixa do posto; [...] Que um dois suspeitos pediu o colete balístico do declarante e o arrancou, e o suspeito de boné revistou o declarante para ver se teria uma segunda arma; Que este suspeito subtraiu também o rádio HT; Que depois um dos suspeitos mandou o declarante e o cliente deitar no chão; Que aí os suspeitos se evadiram do local; Que pelas imagens das câmeras [...] o primeiro suspeito chegou a pé e o segundo em uma bicicleta [...]”
(doc. digital n. 241433173 – p. 17/18).

“
Que informa que o suspeito CRISTYAN o enquadrou no dia dos fatos, e MATHEUS, com uma arma em punho, ficou vigiando-o; Que questionado se teria mais algum suspeito envolvido nesse crime, informa que foram apenas esses dois que praticaram o fato; Que a vítima informa ainda que no dia do crime foram subtraídos a sua arma de fogo e o seu colete balístico, sendo que apenas este último foi localizado”
(doc. digital n. 241433174 – p. 6).

O proprietário do posto de gasolina onde a empresa prestava serviços terceirizados, DONIZETE LOURENÇO DOMINGUES, narrou:

“
(...) informa que não estava presente no local no momento do fato; Que tem conhecimento que nesse crime foi subtraída a arma e outros pertences do vigilante que trabalhava no local; Que questionado se no dia dos fatos foi subtraído algum malote de dinheiro do posto, o declarante informa que não (...), tanto que não houve confecção de BO por parte do posto (...)”
(doc. digital n. 241433176 – p. 34).

Quando interrogados, CRISTYAN e MATHEUS asseveraram:

“
Cristyan
: Que interrogado sobre o roubo [...] informa que não se recorda desse fato; Que o interrogado informa que em 2016 foi preso em virtude de um assalto à Agência dos Correios de Alto Taquari; Que questionado se conhece ‘Mateuzinho’, o interrogado informa que não [...]; Que questionado se já praticou algum roubo de arma de fogo, colete balístico e rádio HT, o interrogado informa que não [...]”
(doc. digital n. 241433173 – p. 57/58).

“
Matheus
: Que informa não ter participado do crime; Que indagado se conhece Cristyan, disse que o conhece da época que morou no Bairro Jardim Universitário; Que o informa ter se mudado do Bairro Industriário no ano de 2016, por ter cometido um homicídio naquela localidade; Que o interrogado é informado que foi reconhecido fotograficamente pela vítima do Posto São Matheus [...] todavia nega a sua participação neste fato”
(doc. digital n. 241433173 – p. 68/69).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, PAULO RICARDO DOS SANTOS SILVA, DONIZETE e LUCIANO LEONARDO FIGUEIREDO, e procedido o interrogatório do apelante.

O vigilante
PAULO
relatou que não estava presente no dia dos fatos, mas que visualizou o vídeo gravado pelo circuito de câmeras do Posto São Matheus e constatou a participação de 2 (dois) indivíduos na empreitada criminosa.

Declarou que os suspeitos chegaram de bicicleta, um deles anunciou o assalto, tomou a arma do funcionário da empresa e saiu correndo, enquanto o outro prestou-lhe auxílio, vigiando a parte externa do local.

Afirmou não ter conseguido ver o rosto dos assaltantes pelas filmagens, pois a gravação era bastante precária e as imagens estavam em preto e branco.

Asseverou que se dirigiu, junto com NEWTON, à Delegacia de Polícia e seu colega não reconheceu nenhuma das fotografias que lhes foram mostradas pelos investigadores.

Por fim, narrou ter se “desligado” da empresa pouco depois do ocorrido e que, à época, a Polícia Judiciária Civil ainda não havia identificado ou localizado nenhum dos suspeitos (arquivo digital – nome da mídia: Oitiva Paulo Ricardo dos Santos.mp4).

A testemunha
DONIZETE
nada contribuiu para a elucidação dos fatos (arquivo digital – nome da mídia: Oitiva Donizete Louenço Domingos.mp4).

O policial civil
LUCIANO
informou ter sido o responsável por elaborar o relatório do assalto ocorrido no Posto São Matheus; contudo, não teve contato com nenhum dos envolvidos e tampouco se recorda de CRISTYAN ou do coacusado, MATHEUS.

Disse que as investigações se iniciaram após uma funcionária do posto de gasolina ter reconhecido MATHEUS e que, posteriormente, NEWTON identificou o suspeito que o abordou naquela oportunidade.

Relatou que o funcionário da empresa de vigilância reconheceu CRISTYAN, mas não pode confirmar essa informação porque não se lembra direito da ocorrência, haja vista o decurso de tempo entre o crime [2016] e a audiência de instrução [2023], aliado ao fato de que “perdeu parte de sua memória” por conta da COVID-19.

Ao final, noticiou que a Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá/MT possui extenso banco de dados com fotografias de suspeitos envolvidos em crimes, porém, com relação ao caso dos autos, não participou do termo de reconhecimento pelo qual o funcionário da empresa-vítima foi submetido (arquivo digital – nome da mídia: 0017706-91.2017.8.11.0042 - OITIVA LUCIANO LEONARDO.mp4).

CRISTYAN
negou os fatos que lhe foram imputados na denúncia.

Declarou que, à época do crime, estava na cidade de Alto Taquari/MT, onde, junto com outros indivíduos, praticaram um roubo à Agência dos Correios, razão pela qual se mostra “fisicamente impossível” estar em dois lugares ao mesmo tempo.

Por fim, confirmou que NEWTON lhe reconheceu na Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá/MT, mas que estava ao lado de outros indivíduos que não possuíam nenhuma característica semelhante ou porte físico análogo ao seu.

Como se vê, os elementos coligidos aos autos
não autorizam
a conservação do édito condenatório, que exige um
standard
de prova que afaste a existência de qualquer dúvida razoável quanto à inocência do acusado.

Não obstante os elementos contidos no inquérito policial, nenhuma prova concreta foi produzida em juízo contra CRISTYAN.

Apesar de NEWTON tê-lo reconhecido no destacamento policial, o funcionário da empresa-vítima não foi inquirido na instrução processual e os procedimentos não foram confirmados na fase judicial.

Em relação à
identificação fotográfica
, a testemunha PAULO disse ter acompanhado NEWTON na Delegacia de Polícia e que, após os investigadores mostrarem álbuns contendo fotos de diversos suspeitos, seu colega
não identificou nenhum deles
.

Depois, inviável considerar que a
identificação pessoal
do apelante foi corroborada pelo depoimento da testemunha LUCIANO, uma vez que o policial civil – ao ser questionado pela Promotora de Justiça –
não soube precisar
qual dos acusados o vigilante reconheceu na fase inquisitiva,
verbis
:

“
Luciano
: Ele reconheceu, salvo engano, o CRISTYAN, nessa situação. Eu não tenho certeza, Doutora, acho que é o CRISTYAN, ele reconheceu quem abordou ele, que era o segurança do posto de gasolina”
(áudio digital – 4min 58s).

Como visto, o que se tem nos autos em desfavor do acusado é tão somente o seu reconhecimento extrajudicial, o qual não serve [isoladamente] para autorizar a condenação, pois ausentes outros elementos que o corroborem.

Nesta senda, por mais significativos que sejam os indícios colhidos no
iter processual
, certo é que a prova existente no processo criminal se revela insuficiente para embasar a sentença condenatória pelos fatos descritos na denúncia, o que justifica a absolvição de CRISTYAN, com base no princípio
in dubio pro reo
.

Sobre o tema, colaciono os seguintes arestos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, INC. V e VII) [...] PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – PALAVRA DA VÍTIMA COMO ÚNICO MEIO DE PROVA [...]
RECONHECIMENTO PESSOAL NÃO RATIFICADO EM JUÍZO
- RECURSO PROVIDO. 1. “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" ( HC 652.284/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021). 2. O princípio da presunção de inocência deve assistir o acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o princípio in dubio pro reo, que emerge quando da análise das provas produzidas pelas partes. 3. Em matéria criminal não se pode contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. 4.
Embora nos delitos patrimoniais a palavra da vítima possua significativa força probatória, é imprescindível que esteja corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal. In casu, tal consonância não verifica, vez que não houve a
[...]
confirmação, sob o crivo do contraditório, do reconhecimento pessoal realizado perante a Autoridade Policial
. 5. Recurso provido para absolver o apelante”
(N.U 1019186-68.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE [...]
INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS – IMPRECISÃO QUANTO À AUTORIA – IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
O reconhecimento extrajudicial
[...]
poderá ser utilizado como elemento de convicção, desde que corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada em juízo por outros elementos de prova.
No caso dos autos, apesar de haver relevantes indícios da prática de roubo
[...],
há dúvida quanto a autoria delitiva, que deve militar em favor da pessoa acusado
.
Se os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, embora relevantes e dotados de credibilidade, se limitaram a descrever o reconhecimento extrajudicial e informal realizado pela vítima
, bem como os antecedentes do apelado,
não são suficientes, portanto, para confirmar com segurança a autoria do roubo
[...] Diante da fragilidade das provas, que abriram espaço para dúvida razoável, a medida mais adequada é a absolvição, em nome do princípio in dubio pro reo [...]”
(N.U 1006112-44.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o apelo de
CRISTYAN NASCIMENTO SILVA
para absolvê-lo da imputação contida no artigo 157, §2o, I e II, do Código Penal (antiga redação), com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024